Tribunal: TJPA
Processo: 0804616-34.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804616-34.2019.8.14.0040

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: RAIMUNDA FERREIRA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO A ROGO E COM DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de prescrição rejeitada porque, dos três negócios jurídicos contestados, o desconto mais antigo estava previsto dezembro/2021, a autora teria até dezembro/2026 para ingressar com ação, tendo a demanda sido proposta em 23/05/2019.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada ante a patente desnecessidade de prova técnica, especialmente diante dos documentos trazidos por ambas as partes e que foram suficientemente capazes para formar a convicção do juízo singular.

3. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. A jurisprudência pátria também tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

5.
In casu
, considerando que o Banco Apelado anexou contrato devidamente assinado a rogo de terceiro, mediante subscrição de duas testemunhas, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

6. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos autorais. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0804616-34.2019.8.14.0040), proposta por RAIMUNDA FERREIRA SOUSA.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, JULGO PROCEDENTE a demanda para: (I) - Declarar a nulidade dos contratos de empréstimos descritos na inicial (Número de Benefício 151326714-8 – Contrato: 566701177 e Número de Benefício 130765149-3 – Contratos: 551068191 e 551165195) e, por via de consequência, a inexistência dos débitos originários desses contratos, devendo o requerido proceder ao imediato cancelamento dos descontos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 em caso de descumprimento; (II) - Determinar a devolução em dobro de todas as parcelas pagas pela autora ao banco requerido, com fulcro no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, corrigidos pelo INPC a partir da data do desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação; (III) - Condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação por dano moral suportado pelo autor, com correção pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Por conseguinte, declaro extinto o feito, com apreciação do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação arguindo, em sede de preliminar, prejudicial de prescrição da pretensão autoral, bem como nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a necessidade de prova pericial. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, haja vista não ser necessário procuração pública para que a pessoa analfabeta possa firmar negócio jurídico.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente os pedidos constantes na inicial. Alternativamente, requereu minoração dos danos morais arbitrados na origem.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Preliminar de prescrição.

Sustenta o Banco a ocorrência da prescrição da pretensão autoral porque a demanda foi ajuizada após o prazo de três anos da data de celebração dos três contratos questionados.

REJEITADA, posto que cediço que, para hipótese dos autos, o termo inicial para contagem do prazo prescricional se inicia a partir do último desconto e, considerando que, dos três negócios jurídicos contestados, o desconto mais antigo estava previsto dezembro/2021, a autora teria até dezembro/2026 para ingressar com ação. Como a demanda foi proposta em 23/05/2019, não que se falar em prescrição.

3.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Alega nulidade do julgamento antecipado da lide em virtude da necessidade de produção de prova pericial a fim de constatar a autenticidade da digital aposta no contrato.

Igualmente REJEITADA ante a patente desnecessidade de prova técnica, especialmente diante dos documentos trazidos por ambas as partes e que foram suficientemente capazes para formar a convicção do juízo singular.

4.

Razões recursais.

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos autorais, declarando nulo os contratos de empréstimo consignado questionados, condenando-lhe à devolução em dobro de todas as parcelas descontadas, bem como à indenização por danos morais no valor de R$8.000,00.

Da leitura da inicial, a autora alegou desconhecer a contratação ou ter autorizado terceiro a firmar os seguintes empréstimos consignados:

1)

Contrato nº 566701177, no valor de R$1.435,25

2)

Contrato nº 551068191, no valor de R$1.120,75

3)

Contrato nº 551165195, no valor de R$1.666,67

O apelante, por sua vez, defende regularidade da contratação, pois inexiste no ordenamento jurídico lei vigente que exige expressamente a obrigatoriedade de utilização de procuração pública para contratação de empréstimo consignado.

Tenho que as razões recursais comportam acolhimento, posto que os documentos constantes nos autos permitem concluir pela não configuração da fraude.

Isto porque, o Banco, quando da apresentação da contestação, trouxe aos autos cópias dos contratos questionados
[1]
, acompanhados dos documentos pessoais da apelada entregues no momento da contratação. Nota-se que em tais contratações foram observadas os requisitos exigidos para considerar válida a contratação com pessoa analfabeta, haja vista constar digital, assinatura a rogo e duas testemunhas. Registra-se, ainda, que nos três contratos a pessoa quem assinou a rogo é filha da autora, que, em tese, trata-se de pessoa de confiança da demandante.

Assim, tenho que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude, razão pela qual a sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, deve ser mantida neste ponto.

5.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial ante a inexistência de fraude
na contratação dos empréstimos consignados, sendo regular, portanto, os descontos nos benefícios previdenciários da autora.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão da autora ser beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
ID 4699762
–
P
á
g. 01; ID 4699763 - P
á
g. 1; ID 4699764 - P
á
g. 1

Belém, 29/08/2023